Tribunal: STF
Processo: HC 246690
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Alves Pessoa, em favor de Isaac Paiva Linhares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 201.654/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por ISAAC PAIVA LINHARES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, pela suposta prática da conduta descrita no art. 321, caput, do Código Penal, a qual foi recebida pelo juizado processante (fls. 96-103). Irresignada, a defesa interpôs habeas corpus, que foi conhecido parcialmente e, nessa extensão, concedido para suspender audiência de instrução e julgamento designada para 06/07/2023, com expressa determinação de intimação das testemunhas arroladas pela defesa do recorrente, em acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente de Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (fl. 174):



    [...]



    Foi interposto recurso ordinário na sequência, que não foi conhecido em decisão monocrática (fls. 238-239), posteriormente ratificada em julgamento colegiado, cujo acórdão recebeu a seguinte a ementa (fl. 252):



    [...]



    O recorrente impetrou, então, habeas corpus perante o Tribunal local, ao qual foi negado seguimento em decisão unipessoal (fls. 286-288), corroborada em julgamento perante Câmara Criminal, em acórdão assim ementado (fl. 320):



    [...]



    Sustenta o recorrente a atipicidade da conduta a ele imputada, bem como a ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que o conjunto probatório seria insuficiente para justificar o recebimento da exordial acusatória e o trâmite da ação penal. 



    Aduz a possibilidade de interposição de recurso ordinário contra decisões colegiadas proferidas por turmas recursais de juizados especiais, reputando inaplicável a Súmula n. 640 do STF e a violação dos arts. 4º da LINB; 30 da Lei n. 8.038/1990; 3º do CPP; 92 da Lei n. 9.099/1995; e 71, I, f e e, e III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal n. 0810357- 16.2022.8.20.5106. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para trancá-la. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 26.7.2024. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele, porquanto incabível agravo contra decisão que indefere a liminar.



    Pautou-se o julgamento de mérito para o dia 17.10.2024.



    Essa é a razão da presente impetração, na qual o impetrante afirma que “A Turma, porém e infelizmente, não concedeu a liminar de ofício, diante da ameaça de lesão iminente ao Direito de Locomoção do Paciente, bem como da mais completa e absurda nulidade da decisão monocrática, que foi impugnada pela via do Agravo Interno, o qual foi – de modo absurdo, dado o ilogismo descomunal – não conhecido, mas julgado no mérito quanto à sua pretensão.”



    Aduz que “Ainda na vã esperança, que não passa de ledo engano, de que a 6ª Turma do STJ pudesse, minimamente, cumprir com o principal aspecto do slogan “Tribunal da Cidadania”, qual seja o compromisso com a legalidade e com a própria Jurisprudência daquele Tribunal; este Impetrante interpôs Embargos de Declaração com os seguintes requerimentos de efeitos modificativos...”



    Pontua que “foi destacada a urgência para se evitar a lesão ao Direito de Locomoção do Paciente, em face de que a audiência de instrução está marcada para acontecer no próximo dia 1º de outubro, às 9h.”



    Diz que “de modo insidioso, foi apenas pautado o julgamento dos Embargos de Declaração para o dia 17/10/2024.”



    Ressalta que “O acórdão da 6ª Turma do STJ é inconstitucional porque permite que a violação ao Direito Humano de ir, vir e permanecer do Paciente se concretize no próximo dia 1º de outubro. Logo, configura contrariedade ao artigo 5º, LXVIII.”



    Argumenta que “O acórdão da 6ª Turma do STJ é ilegal porque contraria todas as lógicas jurídicas possíveis e imagináveis, tanto no plano teórico e dogmático (Leis), como da prática (Jurisprudência). Com efeito, afigura-se contrário aos artigos 647 e 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, que estipulam de modo categórico o deferimento de ofício da liminar, mesmo que não se conheça do Agravo Interno; bem como do artigo 39, da Lei n. 8.038/90 e 1.021, do CPC, este último cumulado com o artigo 3º do CPP, que determinam o conhecimento e julgamento de mérito do Agravo Interno.”



    Assevera que “O acórdão da 6ª Turma do STJ se caracteriza como abuso de poder porque é completamente arbitrário, destoa de todo ordenamento jurídico e da Jurisprudência do próprio Tribunal e desta Corte Suprema, referenda e adere ao abuso de poder cometido pelas instâncias inferiores e pela Presidência do STJ.”



    Assere que “é manifesta a necessidade de intervenção do STF para corrigir a inconstitucionalidade, a ilegalidade e o abuso de poder, a fim de prevalecer o Direito à Locomoção do Paciente, garantido constitucionalmente.”



    Alega que “a atipicidade da conduta está inteiramente configurada nos termos teóricos, dogmáticos e da Jurisprudência do próprio STJ. Ninguém nesse País, de acordo 4 com todos aqueles parâmetros mencionados, pode ser acusado e processado por crime de advocacia administrativa quando a conduta imputada é de atos praticados por si próprio e para si próprio. Simples assim.”



    Destaca que, “mesmo que não se conheça desta Impetração, é o caso de concessão de ofício da ordem requerida para determinar a suspensão da audiência marcada para o dia 1º de outubro, bem como do curso do processo penal e da prescrição até o julgamento de mérito do RHC em tramitação no STJ.”



    Requer a concessão da medida liminar “para determinar a suspensão da audiência marcada para o dia 1º de outubro, bem como do curso do processo penal e da prescrição até o julgamento de mérito do RHC em tramitação no STJ.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é inadmissível e, também, não há qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não há, ainda, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 321 do CP, ao qual a lei comina pena de até 1 ano de detenção. (eDOC 2, p. 34)



    Não é causa de decretação de prisão preventiva, em razão do quantum da pena, tampouco se determinará a execução provisória, em caso de condenação.



    Portanto, não procede a alegação de que há risco ao direito de locomoção ao paciente, em razão de audiência aprazada para o dia 1º.10.2024.



    Ademais, o processo é incluído para julgamento em dia liberado na pauta, e não no dia em que a parte deseja, de modo que os ataques reprováveis do impetrante ao STJ não se sustentam.



    Nesse cenário, tem razão o STJ ao indeferir a medida liminar, porquanto inexiste emergência a reclamá-la.



    Por fim, se a tipificação dada pelo Ministério Público estiver equivocada, tal circunstância não autoriza o trancamento do processo penal, porquanto o magistrado pode proceder à emendatio libeli.



    O paciente, servidor do poder judiciário, é acusado dos seguintes fatos:



    Segundo consta nos autos, o denunciado, na condição de servidor público do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, patrocinou diretamente interesse seu, expedindo carta de citação e intimação (Id n. 72383233) em 23/08/2021; bem como, certidão de trânsito em julgado em 04 /02/2022, conforme se observa nos autos de 0802694-50.2021.8.20.5106. 



    A Magistrada Simielle Barros Trandafilov, com ciência dos fatos, comunicou a Juíza Coordenadora da Secretaria Unificada dos Juizados de Mossoró-RN, esclarecendo, inclusive, que o servidor, ora denunciado, excluiu algumas movimentações processuais, a exemplo da expedição de Aviso de Recebimento e Certidão de Trânsito em Julgado, conforme reprodução de tela do PJe, indica no Id n. 82156133. Desta feita, verifica-se que restam sobejamente corroborados a materialidade e os indícios suficientes de autoria imputado ao denunciado, no tocante ao tipo penal previsto no art. 321, caput, do Código Penal. (www.stj.jus.br)



    Assim, a despeito de possível equívoco na tipificação, não se verifica, neste momento, atipicidade da conduta, até mesmo porque o acusado se defende dos fatos e não da tipificação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser inadmissível, e deixo de conceder a ordem de ofício por não haver qualquer ilegalidade manifesta neste momento processual. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente